Tribunal: TJDFT
Processo: 0713155-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DA VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO. TERRENO EM ÁREA PÚBLICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em analisar a correção da sentença recorrida quanto à denegação do mandado de segurança, no que toca à revogação da viabilidade de localização da sede da apelante.
2. O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009).
3. Tem-se que a revogação da viabilidade de localização foi efetivada tendo em vista que a construção não se encontra em consonância com o projeto urbanístico de regularização devidamente aprovado. Logo, por ausente o direito líquido e certo alegado, denota-se que não há alterações a serem feitas na r. sentença hostilizada.
4. Negou-se provimento ao recurso.